Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707548-26.2024.8.07.0001 RECORRENTES: AURÉLIO MADURO DE ABREU, CLÉLIA MADURO DE ABREU RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. ILIQUIDEZ CONTRATUAL POR DIVERGÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO A JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL E NÃO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. - Sicoob Executivo e Apelação Adesiva por Aurélio Maduro de Abreu e Clélia Maduro de Abreu contra sentença que, nos Embargos à Execução opostos em Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB), rejeitou a alegação de ausência de título executivo por falta de testemunhas e de iliquidez contratual por suposta divergência na taxa de juros remuneratórios, mas reconheceu o excesso de execução quanto aos juros moratórios, limitando-os a 1% ao mês, e fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, com sucumbência de 90% para os embargantes e 10% para a exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido pelos embargantes ou o valor da causa; (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser alterada em razão da quantidade de pedidos acolhidos e rejeitados; (iii) determinar se a ausência de assinatura de duas testemunhas ou divergência na taxa de juros remuneratórios compromete a liquidez e a exigibilidade da CCB como título executivo extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial válido e exigível, nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004, não sendo exigida a assinatura de duas testemunhas para sua exequibilidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ (REsp 1.291.575/PR, Tema 707). 4. A alegação de iliquidez contratual por divergência entre taxa de juros mensal e anual não se sustenta sem prova cabal de vício ou ilegalidade, sendo a pactuação expressa das condições no instrumento suficiente para garantir a certeza do título, observada a possibilidade de capitalização e as práticas de mercado. 5. O art. 85, § 2o, do CPC determina que a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve, preferencialmente, ser o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, sendo subsidiária a fixação sobre o valor da causa; havendo prova do benefício econômico (redução dos juros moratórios), este deve ser utilizado como base. 6. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar não apenas o número de pedidos acolhidos, mas, principalmente, o impacto econômico e a substância do decaimento, prevalecendo, no caso, a manutenção da proporção de 90% para os embargantes e 10% para a exequente, diante da expressiva rejeição das principais teses e do caráter acessório do pedido acolhido. 7. A ausência dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, justifica o indeferimento do pedido, dada a ausência de risco de dano grave ou irreparável e a manutenção da execução quanto ao principal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso principal provido para determinar que os honorários advocatícios devidos pelos embargantes sejam calculados sobre o proveito econômico obtido (R$ 14.787,86), no percentual de 10%. Recurso adesivo não provido. Mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial válido independentemente da assinatura de testemunhas, desde que preenchidos os requisitos da Lei no 10.931/2004.”; “2. A fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve, preferencialmente, observar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, sendo subsidiária a adoção do valor da causa.”; “3. A distribuição da sucumbência recíproca deve considerar não apenas o número de pedidos, mas principalmente o impacto econômico do acolhimento e da rejeição dos pleitos.”. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, § 11, 86, 1.012, § 4o; Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/06/2013, DJe de 02/08/2013 (Tema 707); STJ, AgInt no AREsp 2262542/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/06/2024; STJ, AgInt no AREsp 1968780/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 14.03.2022, DJe 21.03.2022; TJDFT, Acórdão 1992648, 0722676-05.2023.8.07.0007, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23/04/2025, DJe 09/05/2025; TJDFT, Acórdão 1932009, 0732446-09.2024.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 08/10/2024, DJe 18/10/2024; TJDFT, Acórdão 1970446, 0724716-69.2023.8.07.0003, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 13/02/2025, DJe 12/03/2025. A parte recorrente alega violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de distribuição proporcional do ônus sucumbencial em razão do decaimento parcial dos pedidos, considerando que a ação possui três pedidos, dos quais os recorrentes decaíram em dois e obtiveram êxito em outro, sendo este de elevada importância por reduzir os juros moratórios de 5% (cinco por cento) para 1% (um por cento), o que teria impactado, de forma significativa, o valor da dívida. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.083 e GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 86 do CPC. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “No caso em análise, os embargantes obtiveram um proveito econômico direto com a redução do valor da dívida exequenda, decorrente da limitação dos juros moratórios. Esse proveito foi expressamente quantificado pela própria parte adversa em R$ 14.787,86. Tratando-se de valor determinado e não irrisório, deve este servir como base de cálculo para os honorários advocatícios devidos aos patronos dos embargantes, em observância à ordem legal estabelecida” (ID 76068739). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto vergastado, no sentido de que “a fixação sobre o valor da causa é medida subsidiária, aplicável apenas quando não for possível mensurar o proveito econômico ou quando este for inestimável ou irrisório” (ID 76068739). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Mesmo sentido: (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.684.990/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027